Tribunal: TJBA
Processo: 8000853-13.2019.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000853-13.2019.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
FLAVIA QUINTEIRA MARTINS, ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

APELADO: MARIA DE JESUS CORREA

Advogado(s)
:
RENATO LUIZ RODRIGUES GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. SEM PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, decorrente de inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito por dívida não reconhecida. No recurso, a instituição financeira busca o afastamento de sua responsabilidade, alegando culpa exclusiva de terceiro (fraude), ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a ocorrência de fraude praticada por terceiro afasta a responsabilidade da instituição financeira pela negativação indevida do nome da consumidora; (ii) aferir a razoabilidade e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais; e (iii) analisar a adequação do percentual fixado para os honorários advocatícios de sucumbência. Não houve parecer do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A fraude perpetrada por terceiro em operações bancárias é considerada fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade empresarial, que não exclui o dever de indenizar.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, que é presumido e independe da comprovação do efetivo prejuízo, pois a ofensa à honra e à imagem é consequência direta do ato ilícito.

A fixação do
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Câmara Cível em casos análogos, sem configurar enriquecimento sem causa.

Os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observam os limites estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC e remuneram adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, não havendo razões para sua minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, não se configurando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido e que independe da prova do prejuízo. 3. A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se às particularidades do caso concreto e aos parâmetros adotados pela jurisprudência em situações análogas.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII, e 14. Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297. TJ-BA, Apelação nº 8062052-72.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000853-13.2019.8.05.0220, em que figuram como Apelante DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e como Apelada MARIA DE JESUS CORREA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, que fica reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os juros de mora e a correção monetária nos termos fixados na decisão de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01